Tribunal: TJBA
Processo: 8059927-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059927-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO NERIS BATISTA

Advogado(s)
:
ILANA NUBIA ROCHA DE SOUSA MAIA

AGRAVADO: GILMAR DOMINGUES LOBO

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES OLIVEIRA MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA, NO PRIMEIRO GRAU, DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO NERIS BATISTA, contra a decisão prolatada na Ação de Reintegração de Posse n° 8002044-28.2024.8.05.0088, movida por GILMAR DOMINGUES LOBO, cujo teor deferiu a liminar postulada na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória requestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos anexados aos fólios originários, como Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), certidão do INEMA e Boletim de Ocorrência, demonstram, em sede de cognição sumária, a posse pretérita do Autor e o esbulho praticado pelo Réu.

4. A medida antecipatória em reintegração de posse adstringe-se ao juízo de perquirição não exauriente, de caráter provisório, sujeitando-se ao prudente arbítrio do Julgador.

5. A reforma da decisão objurgada seria cabível, diante da presença de manifesta ilegalidade ou de alguma excepcionalidade, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO

6
.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059927-03.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
ANTÔNIO NERIS BATISTA
,
sendo Agravado
GILMAR DOMINGUES LOBO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO

AO INSTRUMENTAL.

Salvador, .